Tribunal: TJDFT
Processo: 0739629-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739629-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: PAULO VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo SESC – Serviço Social do Comércio (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão da genitora da menor no polo passivo da demanda. Não há pedido liminar. Preparo regular (ID. 76324549). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r